Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709537-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MORENA FLOR BRASIL EIRELI, RENATA CLAUDIA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução ajuizada contra MORENA FLOR BRASIL EIRELI, indeferiu o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que fosse incluída no polo passivo a sócia RENATA CLAUDIA DO NASCIMENTO (ID 226020536, autos originários). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento —, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, não foi juntada a guia de preparo nem o comprovante de seu respectivo pagamento. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, os agravantes devem realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator